Tribunal: STF
Processo: ARE 1255770
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR DO RÉU NO CURSO DA AÇAO PENAL. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR. ANÁLISE PRÉVIA DA COMPETÊNCIA PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. ATUAÇÃO MONOCRÁTICA DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CPJ. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
    1. A preliminar de nulidade, suscitada pelo MPM, relativa à omissão de formalidade essencial do processo, por não ter sido a questão da competência apreciada previamente pelo Conselho de Justiça, está imbricada como o mérito, não devendo ser apreciada em sede de preliminar.
    2. A alteração legislativa promovida na Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, deve ser aplicada de forma imediata, não dependendo de convocação do CPJ para decidir acerca da mudança de competência.
    3. O STM, em recentes decisões, firmou entendimento jurisprudencial majoritário de que deve ser considerada a situação do Acusado (civil ou militar), para fixação da competência, no momento da prática de delito.
    4. A Exposição de Motivos da Lei nº 13.774/2018 deixa claro que a alteração legislativa teve como objetivo retirar da esfera de competência dos Conselhos de Justiça o julgamento de réus civis que não estariam sujeitos à hierarquia e à disciplina militares.
    5.Recurso ministerial provido para declarar nula a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, pela qual deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça e passou a atuar na Ação Penal de forma monocrática, e para declarar competente o Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM para processar e julgar a ação penal. Decisão unânime” (pág. 3 do documento eletrônico 6).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, III, relativo aos princípios do juiz natural, estado democrático de direito, dignidade da pessoa humana, isonomia e do devido processo legal, bem como a ofensa ao art. 8°, item 1, do Pacto de São José da Costa Rica.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    No tocante à discussão acerca dos princípios do estado democrático de direito, dignidade da pessoa humana, isonomia e do devido processo legal, bem como a ofensa ao Pacto de São José da Costa Rica, verifico que Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido o tema prequestionado. 
    Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa.
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido”.
    De outro lado, registro que este Supremo Tribunal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660). Confira-se a ementa do leading case:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371/SP-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Por outro lado, observo que o acórdão recorrido decidiu toda a questão sobre a competência com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional federal aplicável à espécie. Dessa forma, a afronta ao texto constitucional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Portanto, incabível o recurso extraordinário. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator